Tribunal: TJDFT
Processo: 0712564-05.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA. REVELIA. EMBARGOS NÃO OPOSTOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MONITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se caracteriza cerceamento de defesa se a parte, regularmente citada, quedou-se inerte.
2. O ingresso do réu revel no feito pode se dar a qualquer tempo, mas não invalida os atos praticados anteriormente nem reabre a fase de instrução probatória. Não é possível pretender a anulação da sentença de origem em sede de apelação para compensar sua inércia.
3. Recurso conhecido e não provido.